Tribunal: STF
Processo: RHC 118100
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-12-10
Data de publicação: 2013-12-10

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. RHC INTERPOSTO CONTRA ATO DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. INCOMPETÊNCIA DESTA CORTE. CRIMES PRATICADOS NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ARTS. 306 E 303 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO). TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. EXCEPCIONALIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA EM SEDE DE HABEAS CORPUS. VEDAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. O trancamento da ação penal por meio de habeas corpus é medida excepcional, somente admissível quando transparecer dos autos, de forma inequívoca, a inocência do acusado, a atipicidade da conduta ou a extinção da punibilidade. Precedentes: HC 101754, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 24.06.10; HC 92959, Primeira Turma, Relator o Ministro Carlos Britto, DJ de 11.02.10.



    2. In casu, o recorrente, segundo a denúncia, teria conduzido veículo automotor com concentração de álcool por litro de sangue superior à permitida e, por conseguinte, colidido com um outro automóvel, causando lesões corporais na passageira deste. Destarte, a conduta descrita na peça acusatória amolda-se, em tese, ao tipo penal dos artigos 306, caput, e 303, caput, do Código de Trânsito Brasileiro, eventual dilação probatória ocorrerá durante o curso da ação penal.



    3. A competência desta Corte para a apreciação de recurso ordinário em habeas corpus contra ato do Superior Tribunal de Justiça (CRFB, artigo 102, inciso II, alínea “a”) somente se inaugura com a prolação de decisão do colegiado, salvo as hipóteses de exceção à Súmula nº 691 do STF, sendo descabida a flexibilização desta norma, máxime por tratar-se de matéria de direito estrito, que não pode ser ampliada via interpretação para alcançar autoridades – no caso, membros de Tribunais Superiores – cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo.



    4. In casu, o recurso ordinário em habeas corpus foi interposto contra decisão monocrática de Relator do STJ que indeferiu liminarmente a impetração lá formalizada.



    5. Inexiste, in casu, excepcionalidade que justifique a concessão da ordem ex officio.



    6. Agravo regimental a que se nega provimento.